Tribunal: TJSP
Processo: 2213679-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Competência - Ação Ordinária (Anulatória de Débito Fiscal c.c. Obrigação de Fazer) - Recurso distribuído à E. 18a Câmara de Direito Público em razão da prevenção decorrente da Apelação no 0007188-36.2010.8.26.0053 - Não conhecimento sobre o fundamento de que o presente agravo foi interposto contra decisão que observou os comandos proferidos em acórdãos da E. 14a Câmara de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Competência - Ação Ordinária (Anulatória de Débito Fiscal c.c. Obrigação de Fazer) - Recurso distribuído à E. 18a Câmara de Direito Público em razão da prevenção decorrente da Apelação no 0007188-36.2010.8.26.0053 - Não conhecimento sobre o fundamento de que o presente agravo foi interposto contra decisão que observou os comandos proferidos em acórdãos da E. 14a Câmara de Direito Público (2203049-36.2020.8.26.0000 e 2182359-83.2020.8.26.0000) que tutelaram a mesma questão jurídica em debate nos presentes autos - Descabimento – Agravos de instrumentos apreciados por esta E. 14a Câmara de Direito Público interpostos contra decisões proferidas em processo diverso (Execução Fiscal), o qual embora envolva as mesmas partes, situam-se em polos invertidos, cuja única relação é a penhora no rosto dos autos - Conflito de competência suscitado perante à C. Turma Especial.